Tribunal: TJSP
Processo: 1081802-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Empréstimos Consignados.. R. sentença de improcedência. Apelo só do autor. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o VIII. Intelecção da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Demandante que pretende a readequação contratual para aplicação da taxa de juros remuneratórios. Possibilidade de

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Empréstimos Consignados.. R. sentença de improcedência. Apelo só do autor. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o VIII. Intelecção da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Demandante que pretende a readequação contratual para aplicação da taxa de juros remuneratórios. Possibilidade de revisão dos índices dos juros remuneratórios em casos excepcionais, nos quais reste cabalmente demonstrada a presença de abuso na contratação. Questão apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.061.530/RS – Tema 27). No caso em tela, não se vislumbra a cobrança de juros extremamente abusivos. Ausência de discrepância entre a taxa média e a efetivamente aplicada no contrato em tela. Intelecção do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Apelo desprovido.